Tribunal: CARF
Processo: 10820.720074/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10820.720074/2016-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.723 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
NOEMIA DE ARAUJO ERCOLES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO.
Este Órgão de julgamento não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula n° 2 deste Colendo CARF, que
se adota como razão de decidir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da
contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720074/2016-31
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.723 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.720074/2016-31

Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: falta de intimacao prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, atenuação, preliminar de nulidade, que a Lei 13.097, de
2015, cancelou as multas.
Ciente do julgamento primeiro, o contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações de sua impugnação, que em síntese apontam:
I) Espontaneidade
II) Penalidades
III) Relevação da multa
IV) Confisco.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito
administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão
multa, aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no
656, de 2014, anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação
(20/01/2015) e dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até
31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores
de contribuição previdenciária, que não é o caso dos autos, pois o auto de
infração denota que houve fato gerador das contribuições e ele foi lavrado depois
da publicação da referida lei. O Projeto de Lei no 7.512, de 2014 não foi
convertido em lei.
(...)
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive,
objeto de Súmula, que transcrevo:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.723 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.720074/2016-31

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão
multa com base na denúncia espontânea. O pedido de atenuação da multa com
base no Decreto no 3.048, de 1999, art. 291, § 1o, também é inaplicável, uma vez
que esse dispositivo foi revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito tributário exigido.
'
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, combatendo os seguintes
tópicos:
I) Espontaneidade
II) Penalidades
III) Relevação da multa
IV) Confisco.
Relativo à denúncia espontânea, este órgão de julgamento firmou entendimento
via Súmula n° 49, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.
Quanto às penalidades, é decorrência lógica dos atos praticados pelo recorrente,
estando o julgador obrigado a respeitar.
A relevação das multas, em razão da espontaneidade não é possível, pois a mesma
não ocorre no fato concreto por corolário lógico.
O instituto do confisco não se aplica no caso concreto em razão da penalidade ser
decorrente da própria legislação decorrente dos fatos, ademais este colegiado não pode
manifestar-se a respeito da inconstitucionalidade da lei, de acordo com a Súmula n° 2 deste
CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.723 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.720074/2016-31

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital